Tribunal: TJES
Processo: 5010594-86.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010594-86.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA NASCIMENTO DUARTE
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5010594-86.2024.8.08.0021

Recorrente:
ANA MARIA NASCIMENTO DUARTE

Recorridos:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e MARISA LOJAS S.A.

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PARCELAMENTO (SOLICITADO 3X, EFETIVADO 8X). COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DECORRENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, I, CPC). FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer movida por
ANA MARIA NASCIMENTO DUARTE
em face de
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
e
MARISA LOJAS S.A.

A parte autora alega, em síntese, que realizou uma compra na loja da segunda ré (Marisa) no valor de R$ 299,97, solicitando o parcelamento em 3 vezes
.
No entanto, afirma que, por erro da atendente, a compra foi parcelada em 8 vezes, gerando cobranças indevidas pela primeira ré (Cred-System), administradora do cartão
.
Relata tentativas infrutíferas de solução administrativa
e a negativação de seu nome
.
Menciona ainda ter sofrido constrangimento em uma das idas à loja
.
Pleiteou a correção da cobrança, a exclusão da negativação e indenização por danos morais
.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou que a autora não apresentou prova robusta de ter solicitado o parcelamento em 3 vezes, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Considerou inverossímil a alegação de que a autora não teria conferido o parcelamento no recibo de compra no ato do pagamento.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado
, pleiteando a reforma integral da sentença para que as rés sejam condenadas.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo
e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art.
46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pelas rés, especificamente quanto ao parcelamento da compra realizada pela autora, e se as cobranças e a negativação subsequentes configuraram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

Conforme acertadamente pontuado na sentença de origem, que adoto como razões de decidir, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decisão recorrida destacou que:

"Analisando as provas juntadas aos autos, verifico que não há prova robusta de que a autora tenha solicitado o parcelamento em 3 vezes. A autora não juntou documentos que comprovassem sua alegação, apenas declarações.

A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

(...)

No caso em tela, entendo que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. A autora não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, ou seja, não apresentou indícios mínimos de que o parcelamento tenha sido realizado de forma diversa da contratada.

Além disso, o mínimo que se poderia esperar do consumidor, era a conferência da nota de compra, no momento do pagamento. No entanto, a autora alega que somente verificou que a compra foi parcelada em 8 vezes, quando chegou sua fatura.

Não é crível que a autora não tenha verificado no momento do pagamento, a opção de parcelamento que constava do recibo. Ressalto que a parte autora não está isenta da obrigação de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Dessa maneira, a ausência de prova do alegado deve ser interpretada em desfavor de quem incumbe o ônus de sua produção, isto é, da parte autora."

Com efeito, sem a comprovação mínima de que o parcelamento contratado foi efetivamente de 3 vezes e que houve um erro unilateral por parte da loja ré, não é possível imputar ilicitude à conduta das recorridas em efetuar a cobrança no formato de 8 parcelas, conforme registrado no sistema, nem à negativação decorrente do inadimplemento dessas parcelas.

A simples alegação da autora, desacompanhada de outros elementos probatórios (como cópia do comprovante de venda conferido no ato, protocolo de reclamação contemporâneo ao recebimento da primeira fatura indicando o erro específico, etc.), não é suficiente para afastar a presunção de validade da transação registrada.

O argumento recursal de que a prática seria costumeira por parte da ré Marisa, embora relevante se comprovado em outros contextos, não supre a necessidade de prova no caso concreto, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

O precedente citado, de outro estado, não vincula este julgamento e não isenta a recorrente de provar os fatos constitutivos de seu direito
neste
processo.

Ausente a comprovação do ato ilícito, as cobranças e a negativação decorrentes do inadimplemento se inserem no exercício regular de direito do credor (art. 188, I, CC)
, não havendo que se falar nos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar
.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos
.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art.
55 da Lei 9.099/95
.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
, na forma do art.
98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO

a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)